Tribunal: STF
Processo: RHC 116544
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-01
Data de publicação: 2014-04-01

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 



    1. Não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática no sentido da negativa de seguimento a habeas corpus proferida no Superior Tribunal de Justiça.



    2. O exame do mérito do habeas corpus não pode ser realizado pelo Relator, monocraticamente, para denegar a ordem, sob pena de afronta ao princípio da colegialidade. Precedentes.



    3. Ocorrência da prescrição da pretensão executiva entre a data da fuga e a da recaptura.



    4. Para configuração da reincidência, necessário o trânsito em julgado da condenação.



    5. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reconhecer a prescrição da pretensão executiva do Estado.